Tribunal: TJSP
Processo: 1008216-11.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência da ação. Inexistência de prévia comunicação à concessionária da ocorrência de ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade, ademais, de prova técnica idônea do evento lesivo e do liame

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência da ação. Inexistência de prévia comunicação à concessionária da ocorrência de ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade, ademais, de prova técnica idônea do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre os fatos e os danos não provados. Inversão do julgado. Recurso provido.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação dos pagamentos dos valores devidos aos segurados, providência que se verifica às fls. 61, 106, 127, 159 e 189.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão de seus trabalhos é extremamente genérico, atribuindo os danos nos aparelhos por "descarga atmosférica (raio)", "oscilação de energia", "danos elétricos" e "descarga elétrica", fatos não comprovados necessariamente como sendo falha dos serviços, afastando, assim, convicção de nexo causal entre os fatos alegados e os danos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008216-11.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-11.2019.8.26.0084 Campinas VOTO No 44327 2/7
COMARCA: Campinas - 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa –
Juiz Egon Barros de Paula Araújo
APTE. : Elektro Redes S/A
APDA. : Tokio Marine Seguradora S/A
VOTO No 44.327
EMENTA: Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos
cobertos pela
seguradora.
Ação
regressiva da seguradora contra concessionária de
energia elétrica. Procedência da ação. Inexistência
de
prévia
comunicação
à
concessionária
da
ocorrência de ilícito. Previsão de procedimento
administrativo na Resolução ANEEL 414/2010.
Necessidade, ademais, de prova técnica idônea do
evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos
encomendados pela seguradora. Conclusão que não
dá sustentação ao pedido. Nexo entre os fatos e os
danos não provados. Inversão do julgado. Recurso
provido.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à
comprovação dos pagamentos dos valores devidos aos
segurados, providência que se verifica às fls. 61, 106, 127, 159 e
189.
Olvidando
a
necessidade
de
prévia
comunicação
à
concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso
de técnico particular e a conclusão de seus trabalhos é
extremamente genérico, atribuindo os danos nos aparelhos por
“descarga atmosférica (raio)”, “oscilação de energia”, “danos
elétricos” e “descarga elétrica”, fatos não comprovados
necessariamente como sendo falha dos serviços, afastando,
assim, convicção de nexo causal entre os fatos alegados e os
danos.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
353/358 que julgou procedente a ação regressiva movida por seguradora para
condenar a ré a pagar à autora os valores que pagou aos segurados, corrigidos desde
cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, arcando, ainda,
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-11.2019.8.26.0084 Campinas VOTO No 44327 3/7
Sustenta a apelante que, embora sua responsabilidade seja
objetiva, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tal norma não é absoluta,
se fazendo necessária a prova do nexo de causalidade e a observância dos requisitos
previstos na Resolução 414/2010. A recorrida não observou o procedimento para
solicitação do ressarcimento administrativo, impossibilitando a apuração dos fatos
logo após o ocorrido, com o direito de vistoria nos equipamentos. Aduz que o laudo
técnico elaborado não traz informações técnicas relativas ao método utilizado para
se concluir que a queima dos produtos foi em decorrência de suposta tensão de
energia derivada da rede elétrica da apelante. Assevera que o sistema elétrico estava
em perfeitas condições, arguindo que não houve comprovação de sobrecarga de
energia e tampouco oscilação no fornecimento de energia a justificar o valor
indenizatório. Salienta que não houve perturbação no sistema elétrico que atende
as unidades consumidoras dos segurados, conforme telas juntadas. E referida
situação foi atestada por robusto laudo que ora apresenta, elaborado por engenheiro
elétrico habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.
Argumenta que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os
danos suportados pela unidade consumidora de energia elétrica foram causados em
decorrência de um comportamento ilícito da apelante. Assevera a inexistência dos
requisitos ensejadores da responsabilidade civil, uma vez que sequer foi
comprovado o nexo entre a prestação do serviço e o evento danoso. Afirma que é do
usuário a responsabilidade pelas instalações elétricas internas da unidade
consumidora. Insurge-se contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese e inversão do ônus da prova. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso
tempestivo
e
processado
com
preparo
e
contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.

Conforme se depreende da inicial, a seguradora/autora firmou
com os consumidores de energia Mariano de Souza Silveira. G.A.P. Santos Cia Ltda
EPP, Supermercado Martinense de Mogi Mirim Ltda, Alice de L.C. Scapim ME e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-11.2019.8.26.0084 Campinas VOTO No 44327 4/7
José Donizetti Arnosti contratos de seguro na modalidade compreensivo empresarial
e residencial, com cobertura de danos elétricos, destacando que houve distúrbios
elétricos nos respectivos imóveis e provenientes da rede de distribuição, causando
danos aos equipamentos elencados. Alega a autora que efetuou os pagamentos das
indenizações contratadas, após apuração técnica, no valor total de R$ 10.033,87,
cujo montante busca ser reembolsada com a presente ação de regresso.
Cumpre observar que o ressarcimento pleiteado pela
seguradora é condicionado à comprovação dos pagamentos dos valores devidos aos
segurados e que se encontram comprovados às fls. 61, 106, 127, 159 e 189.
Mesmo que assim não fosse, há situações a serem abordadas e
invocadas na defesa, ou seja, a falta de documentação hábil, além da ausência de
oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente, questionado o nexo
causal, nos moldes da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo
fornecimento de energia elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que o segurado
não fez prova do nexo causal no procedimento administrativo, razão de seu
indeferimento, solicitou apenas aferição unilateral. A dispensa do uso adequado da
via administrativa que, pelo art. 204 da referida Resolução, deveria ser exercida em
até 90 dias, a contar da data provável da ocorrência, prejudicou aferição do fato.
Desprezada a cautela normativa, onde as partes, por força até mesmo da
proximidade da ocorrência, poderiam ter se socorrido de subsídios idôneos, reclama
da seguradora prova técnica aprofundada e que pudesse atestar, de forma isenta de
dúvida, o vínculo do dano com a conduta da fornecedora de serviços. Utilizou-se
apenas de laudo e orçamento colhido unilateralmente que indica de forma lacônica a
causa como sendo de “oscilação de energia”, “descarga atmosférica” (raio), “danos
elétricos” e “descarga elétrica” (fls. 50, 71, 73, 79/86, 114, 116, 119, 136/137, 143 e
173), não constando aferição aprofundada dos aparelhos danificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-11.2019.8.26.0084 Campinas VOTO No 44327 5/7
Na verdade, somente a perícia técnica especializada poderia
avaliar com a devida acuidade a questão da responsabilidade pelos danos elétricos,
contudo, restou prejudicada diante da notícia de substituição dos equipamentos.
Nem é caso de inversão do ônus da prova diante das alegações genéricas da autora,
que carecem de verossimilhança.
O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com
segurança, não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços públicos. É ônus do consumidor e da seguradora a
demonstração do nexo de causalidade entre os danos suportados e o fato danoso que
afirma ter ocorrido.
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base nos trabalhos obtidos de forma
unilateral, pela presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou
omissiva da ré e os prejuízos. Em outras palavras, os documentos não atestam com
segurança o nexo causal, razão pela qual a autora deverá arcar com o risco dos
pagamentos efetivados aos segurados sem observância do procedimento
administrativo voltado à apuração da origem dos danos reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva,
máxime quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação
brusca na rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato
ilícito
do
agente

NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-11.2019.8.26.0084 Campinas VOTO No 44327 6/7
DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos
eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado, sem o crivo
do contraditório Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica,
além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição
das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte
autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP
Sentença reformada
Improcedência da ação
Recurso da
concessionária ré provido, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência, prejudicado o recurso da autora.” (Apelação no
1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito Privado rel. Des.
Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos
em aparelho de televisão
Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à
concessionária sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação do
evento estabelecida pela Resolução ANEEL no 414/2010 Possibilidade
de ingresso em juízo, sem esta providência, mas mediante prova técnica
da natureza do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado
Ação respaldada em documento administrativo, sem assinatura ou
conclusão técnica e ainda com conclusão contraditória ao objetivo
colimado na petição inicial Nexo de causalidade entre o fato e o dano
não provado Sentença reformada Recurso provido.” (Apelação no
1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de Direito Privado rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira j. 22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica
causou danos aos equipamentos das residências dos segurados -
Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica
por meio de ação regressiva - Ausência de comprovação do nexo causal
- Responsabilidade objetiva da apelante não dispensa o requisito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-11.2019.8.26.0084 Campinas VOTO No 44327 7/7
também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente
demonstrado pela apelante - Laudos técnicos rasos e inconclusivos,
produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a
formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de realização de prova
pericial causada por desídia da apelada, que desconhece o paradeiro dos
equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas alegações
do autor que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art.
6o do Código de Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap.
1008767-45.2016.8.26.0100, Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira.
Ao recurso da ré, assim, se dá provimento para julgar
improcedente o pedido, respondendo a autora pelas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor dado à causa.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.

KIOITSI CHICUTA
Relator